Tribunal: TJDFT
Processo: 0723044-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADOÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. UNIÃO FAMILIAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROCEDIMENTO LEGAL DE ADOÇÃO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como conceder efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do seu provimento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (arts. 4o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente [ECA] – Lei no 8.069/90).
3. O mesmo Estatuto prevê que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral.
4. O comportamento dos pais e de todos aqueles envolvidos na relação familiar deve sempre se pautar no melhor interesse da criança e do adolescente.
5. A preservação do vínculo biológico e familiar entre irmãs não pode ser invocada para permitir a inobservância das normas que regem a matéria. O art. 28 do ECA preceitua que a inserção em família substituta, seja na modalidade guarda, tutela ou adoção, exige a observância do vínculo de parentesco e de afetividade, ausentes no caso em concreto.
6. Recurso conhecido e não provido.